Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. LEI MARIA DA PENHA. PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo singular que, nos autos de ação penal pública em que a acusação pretende a condenação do réu pelos crimes de invasão de domicílio e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, indeferiu o pedido de prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente na “proibição de mudança de endereço sem a comunicação do Juízo”. O Ministério Público recorreu.
2. O fundamento do pedido de prisão preventiva é o fato de o réu ter mudado de endereço sem a comunicação do juízo, o que violaria um dever imposto na audiência de custódia, que concedeu a liberdade provisória ao acusado.
3. O Ministério Público informa, ainda, que o réu está se ocultando da aplicação da justiça e que há notícias de que ele se encontra em “situação de rua”.
4. Não há nos autos indicativo concreto de que o réu esteja se ocultado da aplicação da justiça, ao contrário, a acusação informa que o réu está em situação de rua, o que não é suficiente para a decretação da segregação cautelar. Ademais, da detida análise dos depoimentos prestados e das informações constantes nos autos, não há evidência de que o réu tenha transgredido as medidas cautelares de urgência deferidas em favor da vítima, além de que os fatos que estão em análise no Juízo de primeiro grau não evidenciam gravidade que ultrapasse a gravidade intrínseca aos tipos penais em que se pretende a condenação. Por fim, não estão preenchidos os requisitos do art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.
5. O STJ já pacificou o entendimento de que a mera ausência do réu, citado por edital, não é motivo para a decretação da prisão preventiva
6. A decretação da prisão preventiva no caso em tela significaria violar o princípio da presunção de não culpabilidade na sua dimensão interna, bem como atestaria a seletividade do Direito Penal dirigida às populações menos favorecidas socialmente, o que não se admite em um Estado Democrático de Direito.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.